Tribunal: TJDFT
Processo: 0745968-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CNSEG. SUSEP. FINALIDADE DIVERSA. UTILIDADE DAS MEDIDAS NÃO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial e concluiu pela impossibilidade de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da alegada omissão quanto à aplicabilidade de dispositivos do Código de Processo Civil - CPC, à análise da natureza das diligências requeridas e ao dever de cooperação.
3. Verificação do cabimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
6. Na hipótese, o julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que “a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) tem como função primordial a fiscalização dos sistemas de previdência e seguros privados. Já a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) é uma associação civil que reúne as federações representantes das empresas integrantes dos segmentos de seguros, previdência privada complementar, saúde suplementar e capitalização. As instituições não se destinam, portanto, à pesquisa de bens de devedores. Diante da inutilidade das medidas, o pedido do credor acaba por comprometer a boa prestação jurisdicional ao demandar a expedição de inúmeros ofícios que sobrecarregam o trabalho da secretaria do juízo”.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade". Dessa forma, a simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Embargos rejeitados.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Acórdão relevante: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/12/2023.